Tribunal: TJMT
Processo: 1037033-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037033-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. - CNPJ: 05.117.268/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS DIFAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA – DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
– RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve se limitar à análise da decisão recorrida, sem adentrar em questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MLOG Armazém Geral Ltda
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1047820-86.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo.

Nas razões recursais o agravante alega que a exigibilidade do crédito tributário já se encontra suspensa, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, pois os valores exigidos na execução fiscal foram integralmente depositados antes do ajuizamento da ação executiva.

Afirma que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o prosseguimento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 271 (REsp 1.140.956/SP), o qual estabelece que, havendo causa suspensiva da exigibilidade antes da execução, esta deve ser extinta.

Menciona que a decisão recorrida não analisou adequadamente a existência dos depósitos judiciais realizados antes da execução, limitando-se a rejeitar a suspensão com base na decisão da ação antiexacional, sem considerar a suspensão automática prevista no art. 151, II, do CTN.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a consequente extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Além disso, postula

a condenação do Estado do Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios,

nos termos do

art. 85 do CPC

e da

jurisprudência do STJ (Id. 260416184).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a legalidade da cobrança do DIFAL/ICMS e a validade da decisão recorrida, sob o argumento de que a ação não se enquadra nas ressalvas da modulação do Tema 1093 do STF, sendo válida a exigência do tributo a partir de 2022 (Id. 261458751).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. no 261868778, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, recurso de agravo de instrumento interposto por
MLOG Armazém Geral Ltda
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1047820-86.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a cobrança do DIFAL/ICMS estaria de acordo com a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093, pois a ação foi proposta após a data estabelecida pelo STF (24/02/2021), tornando válida a exigência do tributo a partir de 2022. Além disso, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal sob o argumento de que já houve acórdão na ação antiexacional conexa rejeitando a suspensão dos débitos e de que não foram apresentadas provas suficientes para justificar a medida.

De início, anoto que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte agravante pleiteia
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a consequente extinção da execução fiscal, argumentando que houve o depósito integral dos valores antes do ajuizamento da ação executiva, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Extrai-se dos autos que Estado de Mato Grosso propôs a Execução Fiscal no 1047820-86.2023.8.11.0041 visando o recebimento dos créditos tributários constantes da Certidão de Dívida Ativa no 2023863452, referentes ao ICMS/DIFAL devido em operações interestaduais realizadas pela executada no período de abril e maio de 2023.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade sustentando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral previamente realizado na ação antiexacional no 1012682-58.2023.8.11.0041. Além disso, requereu a extinção da execução fiscal sob o fundamento de que o ajuizamento desta ocorreu em momento posterior à suspensão da exigibilidade, conforme previsto no art. 151, II, do CTN.

Ao decidir, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a execução fiscal não se enquadra na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, uma vez que foi ajuizada após a data fixada pela Corte como marco temporal para afastar a exigibilidade do DIFAL/ICMS (24/02/2021). Além disso, indeferiu o pedido de suspensão da execução sob o fundamento de que já houve decisão na ação antiexacional negando a suspensão dos débitos discutidos, sem considerar o fato de que essa decisão foi proferida antes da realização dos depósitos judiciais. Ainda, determinou o prosseguimento da execução fiscal, afastando a alegação de inexigibilidade do crédito e entendendo que a cobrança é válida, sem análise expressa do pedido de suspensão da exigibilidade com base no art. 151, II, do CTN.

Com efeito, verifica-se que a matéria objeto da exceção de pré-executividade não foi completamente analisada pela decisão agravada, a qual está alicerçada em fundamentos que não se relacionam diretamente com o pedido de suspensão da exigibilidade pelo argumento do depósito judicial, expressamente previsto no art. 151, II, do CTN.

No presente caso, a decisão recorrida apenas reafirmou a negativa de suspensão anteriormente proferida na ação antiexacional, sem considerar que a situação fática havia sido alterada pela realização do depósito integral. Essa omissão configura uma falha na prestação jurisdicional, pois impede a parte agravante de ter sua tese devidamente examinada pelo juízo competente em primeira instância.

Importante mencionar que o agravo de instrumento não se presta a substituir a instância primária na análise de matérias que não foram decididas pelo juízo
a quo
. Assim, considerando que a questão do depósito judicial como causa de suspensão da exigibilidade não foi apreciada na decisão agravada, a solução mais adequada é o retorno dos autos à origem para que a matéria seja devidamente enfrentada em primeiro grau.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF.
SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão processual por 90 dias em execução fiscal, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria relacionada à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua fixação pode ser apreciada pela instância superior, mesmo sem análise pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.
O princípio do duplo grau de jurisdição veda a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. 4. A decisão agravada limitou-se a suspender o processo por 90 dias, sem adentrar no mérito da aplicação do Tema 1.184. 5. Não sanada a omissão pelo recurso cabível, opera-se a preclusão da matéria, impossibilitando sua análise neste grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É vedada a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041.
(N.U 1012874-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024) (destaquei).

Conclui-se, portanto, que, especialmente para alinhar o julgamento ao devido processo legal e garantir a adequada análise da questão, a solução mais prudente, a fim de evitar a supressão de instância, consiste no deferimento parcial do presente recurso, para determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que este analise a suspensão da exigibilidade ante o pagamento realizado na ação mandamental suscitada na exceção de pré-executividade.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que este analise
a alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral realizado anteriormente à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025